Tribunal: STF
Processo: AC 2751
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR VISANDO À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE AINDA NÃO FOI INTERPOSTO. NÃO CABIMENTO. 


Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para que seja concedido efeito suspensivo a recurso extraordinário, é necessário que ele, apelo extremo, haja sido efetivamente interposto (nesse mesmo sentido, a Medida Cautelar na Pet 2.592 e a Medida Cautelar na Rcl 2.179, ambas da relatoria do ministro Celso de Mello). 




No caso, a ação cautelar é manifestamente incabível, pois nem sequer foi proferido o acórdão que poderá ser objeto do recurso extraordinário. 




Agravo regimental desprovido.